Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-84.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002160-84.2017.8.11.0007
RECORRENTE: P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO – EPP
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71059987), com pedido de efeito suspensivo, interposto P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id 67447455):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a revisão de contrato firmado com instituições financeiras e a consequente modificação das cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a previsão da Súmula no 297 do STJ. Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC (Súmula no 297 do STJ), com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS). É válida a contratação de tarifa de cadastro, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não importando a forma como é efetuado o pagamento, se de imediato, quando do início do relacionamento, ou se diluído nas parcelas do financiamento.” (Ap 1002160-84.2017.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020)"
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP que manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face de BANCO BRADESCO S. A., com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Alega violação aos artigos 1o, 3o, §2o, 6o e 39, do Código Defesa do Consumidor; artigo 273 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de: (a) não demonstração, pela instituição financeira, de que os juros remuneratórios obedeceram a taxa média do mercado e de que o seguro prestamista não constituiu venda casada e (b) deve ser considerada nula a cláusula que determina a capitalização diária dos juros.
Recurso tempestivo (id 71095468).
Contrarrazões no id 75929960.
O Pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 71448989
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente alega deve ser considerada nula a cláusula que determina a capitalização diária dos juros.
A matéria foi afetada pelos Temas 246 e 247/STJ, consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001/ sendo firmada a tese no sentido de que: “(i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada: (ii) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O acórdão recorrido decidiu (id 67447455):
“(...) Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS)”
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara”
No caso dos autos, está expresso e destacado na cláusula 2, item 2.1 do contrato Id. 26236130 – Pág. 2 a periodicidade capitalização diária.
Logo, possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista”
Inexiste, assim, ilegalidade no tocante a incidência de juros capitalizados, já devidamente pactuada de forma expressa e clara”.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, firmada nos Temas 246 e 247, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Igual entendimento recai em relação aplicação dos juros remuneratórios fixados pela taxa média de mercado, conforme o presente caso.
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp no 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 e REsp 1.112.879/PR, Tema 233) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:
(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
(b) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.
O Órgão Fracionário decidiu: “(...). Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS)”
(...). Os juros remuneratórios estão em conformidade com a Emenda Constitucional no 40/03, no qual as taxas de juros entabuladas estão de acordo com as médias de mercado estabelecidos pelo Banco Central”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que devem ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada dentro da taxa média de mercado.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o § 2o, 6o e 39 do CDC, ao argumento de que foi submetido a contrair o empréstimo bancário com venda casada do seguro prestamista. Aduz que o referido encargo já vem inclusos nas cláusulas contratuais, através do contrato de adesão juntado nos autos.
O acórdão recorrido decidiu (id 67447453):
“(...). Sobre o seguro prestamista, não há nenhuma prova nos autos de que, para a liberação da linha de crédito, teria o Autor sido compelido a celebrar o contrato de seguro.
(...). Inexistindo nos autos elementos que possibilite o reconhecimento da venda casada, ou seja, que a liberação do crédito foi condicionada à celebração de outro contrato, não há como se reconhecer a alegada abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, decorrendo ela de vontade manifestada pelo consumidor”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, atraindo a aplicação dos óbices sumulares, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com os Temas 24, 25, 233, 146 e 247/STJ.
Em relação à alegada afronta aos artigos 1o, 3o § 2o, 6o e 39 do CDC, nego seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça